Tribunal: TCU
Processo: 001.232/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Eraldo Barbosa Maciel (XXX.409.674-XX), vinculado ao Ministério da Saúde, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Eraldo Barbosa Maciel (XXX.409.674-XX), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado citado acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. comunicar ao Ministério da Saúde de que a concessão de aposentadoria poderá prosperar mediante emissão e encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 262, caput , do Regimento Interno/TCU. 9.5. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Ministério da Saúde.